Tribunal: TJDFT
Processo: 0735382-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735382-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA AGRAVADO: LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0722479-78.2017.8.07.0001), deferiu o pedido de penhora de 30% sobre os proventos da executada/agravante, nos termos da decisão de ID no 104840477 (dos autos originários). A agravante busca a reforma da mencionada decisão, aduzindo, em suma, que atualmente existe divergência jurisprudencial no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de penhora da conta salário/aposentadoria da parte executada para pagamento de honorários advocatícios, o qual ostentaria discutível natureza alimentar. Acredita, com isso, que a decisão agravada ultrapassa os limites da lei e até mesmo do direito, ao permitir a penhora de parte de sua aposentadoria, causando extrema injustiça para sobrepor o interesse alimentar do advogado. Sustenta que as pessoas idosas são extremamente vulneráveis à pandemia, e que, por mais que tenha salário razoável, necessita adimplir as despesas e contratos anteriormente ajustados. Defende, nos termos do art. 300 CPC, estarem presentes o “periculum in mora”, eis que se encontram nos autos todos os documentos que comprovam a probabilidade do direito alegado; bem como, o “fumus bonis iuris”, já que o d. Juízo a quo mandou expedir de imediato ofício ao órgão pagador para a constrição de 30% dos seus proventos, razão pela qual pugna pela concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do presente agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja cancelada a ordem de penhora, condenando, por conseguinte, o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da causa. Preparo regular (ID no 30441741). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende NÃO aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, ao contrário do defendido pela agravante, o d. Júizo a quo deferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da recorrente, sob o principal argumento de que: (i) “se o salário do devedor for suficiente para custear a sua manutenção (considerando ainda que, para as despesas do lar, os cônjuges têm o dever de contribuir na medida de suas possibilidades), todo o excedente é penhorável”; (ii) “a exceção prevista no §2o do art. 833 impõe um regime de penhorabilidade absoluta, isto é, ainda que os custos de vida do devedor ultrapassem a quantia, a verba é passível de expropriação. O que for inferior àquele valor deve ser objeto de averiguação, cabendo ao devedor apresentar em juízo os comprovantes das despesas médias com a sua manutenção e com a de sua família.”. Assim, a ordem de penhora não teve como lastro a natureza alimentar do crédito executado (honorários advocatícios). Dessa forma, à primeira vista, a decisão agravada vai ao encontro da atual jurisprudência do col. STJ, a qual vem admitindo, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários/vencimentos/subsídios/proventos de aposentadoria para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1855767/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) (grifo nosso) Compulsando o caderno processual originário, verifica-se que na origem houve diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pelo agravado. Entretanto, há nos autos informações de que a agravante/executada é servidora aposentada do Superior Tribunal de Justiça, percebendo remuneração bruta no importe de R$ 21.076,21. Vide demonstrativo ID no 91292380 (dos autos originais). Assim, em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salários/vencimentos/subsídios/proventos de aposentadoria, com respaldo na moderna jurisprudência do col. STJ; bem como, deste eg. Tribunal de Justiça. Ademais, observo que os gastos mensais da agravante, vide documentos de ID no 30441756 (e s.s.), não se mostram suficientes para afastar a ordem de penhora outrora determinada; pois as despesas (ali representadas) extrapolam a garantia do mínimo existencial. Isso porque, a título de exemplo, constata-se que a agravante mora de aluguel em casa situada na QL 12 do Lago Sul (ID no 30442869), bairro de elevadíssimo poder aquisitivo; que faz aulas de inglês na Casa Thomas Jefferson (ID no 30442864); e, que, ao que tudo indica, faz gastos valores elevados e desnecessários nas compras mensais de supermercado comprando produtos como óleo de cocô, cerveja, carnes como short rib, prime rib, entrecote, picanha etc. (ID no 30442863). Portanto, nessa análise preliminar, entendo que a penhora de parte do salários/vencimentos/subsídios/proventos de aposentadoria da agravante não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência da devedora ou de sua família, emoldurando-se em exceção implícita, consoante assentado no EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, levando-se em consideração que a agravante conta com 62 anos de idade, encaminhem os autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação (art. 75 do Estatuto do Idoso). Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator